Tribunal: TJMT
Processo: 0005385-84.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005385-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMAR CHIARELLO - CPF: 071.601.901-90 (APELANTE), JONATHAS RODRIGO GREGUI - CPF: 338.616.718-75 (ASSISTENTE), JANAINA MANHANI DE CARVALHO - CPF: 035.580.121-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES – 1.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO PERÍODO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – PLEITO ALTERNATIVO PREJUDICADO – 1.2. READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – VINDICADA A EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA – SUBTRAÇÃO DE
RES FURTIVAE
DE CONSIDERÁVEL VALOR ECONÔMICO – PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 39 TCCR/TJMT – 2.1. PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA DESPROVIDO DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA R. SENTENÇA – 2.2. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA REAJUSTADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
–

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087.

1.2.

A valoração negativa das consequências do crime de furto deve ser mantida quando o prejuízo causado pelos agentes é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena-base.

À vista no Enunciado Orientativo n.o 39, aprovado pela TCCR/TJMT,
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

2.1.

Inexiste interesse no requerimento almejando a preponderância da atenuante da menoridade relativa, uma vez que tal providência já foi adotada na instância
a quo
.

2.2.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e 3.o, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com as novas penas privativas de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica dos apenados.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTES: PABLO CARVALHO

EDIMAR CHIARELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
PABLO CARVALHO
e
EDIMAR CHIARELLO
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0005385-84.2019.8.11.0064, por meio da qual foram
condenados
pela prática do crime descrito no
art. 155, §1o e §4o, inc. I, II e IV do Código Penal
.

Por tais fatos foi imposta ao réu
PABLO
a
sanção de
03 (três) anos de reclusão,
no regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito

a serem fixadas pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de
4
7 (quarenta e sete) dias-multa
,

com valor unitário correspondente ao mínimo legal; ao passo que o recorrente
EDIMAR
foi apenado com
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
,

com valor unitário correspondente ao mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 134230917, a i. Defensoria Pública vindica, em favor de ambos os réus, a
exclusão da causa de aumento
referente ao
repouso noturno,
alternada com o afastamento da

qualificadora referente à escalada
, diante da inexistência do substrato probatório correspondente.

Igualmente é postulada a
readequação das penas basilares
impostas aos réus
, seja sob o viés da
proporção utilizada na exasperação
ou com o
afastamento da negativação conferida às consequências do crime,
almejando ainda o
reajuste na pena de multa imposta
.

Exclusivamente em relação ao acusado
EDIMAR
, a i. defesa vindica a
preponderância

da atenuante da menoridade relativa
sobre a agravante da reincidência.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 134230925, postulando seja dado
parcial provimento
à irresignação defensiva, apenas no que tange o afastamento da majorante atinente ao repouso noturno.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 140779185, opinou pelo parcial conhecimento e
parcial provimento
do apelo, reconhecendo a ausência de interesse recursal na preponderância da menoridade relativa; acolhendo, no mérito, tanto a exclusão da causa de aumento pelo repouso noturno quanto o afastamento da negativação das consequências do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134230921), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
a alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
PABLO CARVALHO e EDIMAR CHIARELLO
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Ressai da denúncia que, no dia 11/04/2019, por volta das 05h00min, durante o repouso noturno no escritório de advocacia localizado na Rua Dom Aquino, no 408, Bairro Jardim Guanabara, na comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes
EDIMAR CHIARELLO e PABLO CARVALHO
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para ambos, coisas alheias móveis, listadas no auto encontradiço no ID 134230815 - Pág. 25, consistentes em notebooks, câmeras sem fio, aparelho celular, HD externo, relógio e mochila, pertencentes à vítima
Janaína Manhani de Carvalho
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais, adstritas a aspectos das penas impostas aos recorrentes.

1.

Dos pleitos comuns aos réus:

1.1.

Da exclusão da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno:

Tal como relatado, a i. Defesa postula a
exclusão da causa de aumento elencada no art. 155, §1o, do CP – repouso noturno
, à vista do
novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E tem razão
a i. defesa.

Nesse aspecto, não se descuida que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2o no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frisa-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuradas qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela proporcionalidade das penas, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, portanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão fora perpetrado no período noturno, por volta das 05h00min, consoante registrado no boletim de ocorrência de ID 134230815 - Pág. 7/9, a hipótese dos autos se subsome a espécie de furto qualificado, ao menos pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Assim,
afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP
in casu
.

Por conseguinte, resta prejudicado o pedido alternativo quanto à exclusão da qualificadora referente à escalada, uma vez acolhido o pleito antecedente; além do que, estaria fadado ao insucesso diante das constatações registradas no laudo pericial realizado no local do crime, visto no ID 134230815 - Pág. 29/41.

1.2. Da minoração das penas basilares
:

Prosseguindo à análise das teses recursais, consta dos autos que ambos os recorrentes se insurge contra as penas-base respectivamente impostas, alegando a
inidoneidade da negativação do vetor
atinente às

consequências do crime
, bem como entendendo ser mais adequada a
exasperação das sanções basilares em 1/8 (um oitavo) da pena basilar
[e não do intervalo entre os patamares abstratos], pelo que passo a esmiuçar de modo individualizado as dosimetrias penais na primeira fase.

Vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
negativou a referida circunstância judicial –
consequências
, em ambas as penas impostas, com a seguinte fundamentação:

“[...]
Consequências
– A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado por ela é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que o prejuízo suportado pela vítima ficou em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..” sic
ID 134230904 - Pág. 14.

Diante de tais ponderações vê-se que as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações específica, as quais, se referem a peculiaridades relacionadas ao fato delituoso
sub judice
,

e transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstância inerente ao tipo penal, ao indicar
o significativo valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo ocasionado pelos agentes,
autorizando sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

Assim, conquanto o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, principalmente porque os diversos itens surrupiados foram avaliados indiretamente (ID 134230815 - Pág. 25) no importe superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelo que
mantenho a mencionada negativação.

Nesse sentido, há julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base,
no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Quanto à alegada desproporcionalidade no
quantum
de exasperação da pena basilar, de modo que a i. defesa reputa ser mais adequada a exasperação de 1/8 (um oitavo) diretamente sobre a pena basilar.

Embora cediço que “
não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo
aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada circunstância desfavorável, como a aplicação
das frações de 1/7 (um sétimo)
ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas
para o delito sob julgamento.
” (TJDFT – Acórdão 1188681, 20180110226343APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 116-123); a discricionariedade motivada do julgador exige a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação da pena, de modo que pode o juiz sentenciante estabelecer um patamar superior e, até mesmo, inferior aos reputados como
ideais
, todas as vezes em que o caso concreto assim justificar a adoção de tal medida.

Ou seja, o que deverá nortear a possibilidade de alteração do quantitativo ideal é a concretude do fato, a gravidade em concreto do delito e as reais condições pessoais do sentenciado.

Por sinal, a jurisprudência pacificada no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 39
, é no seguinte sentido: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

No caso em exame, a despeito do entendimento diverso manifestado pela i defesa, reputo razoável e consoante à gravidade concreta do crime o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, sendo proporcional à magnitude das circunstâncias e consequências do ilícito, bem como à reprovabilidade dos agentes.

Não havendo teratologia que justifique a adoção de providência por este juízo
ad quem
,
mantenho incólume as penas basilares
.

2.

Pleitos exclusivos do réu EDIMAR

2.1.

Da preponderância da menoridade relativa sobre a reincidência:

A i. defesa ainda almeja em benefício do réu
EDIMAR
a preponderância da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal diante da agravante da reincidência.

Ocorre que, tal como destacado pelo d. parecerista, inexiste interesse recursal neste ponto, uma vez que tal providencia já foi adotada pelo d. juízo
a quo
na segunda fase dosimétrica, cumprindo destacar:

“No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como, a agravante da reincidência, pois na data dos fatos o réu já possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 2000296-46.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme extrato do SEEU em anexo, referente à ação penal de no 0015990-26.2018.8.11.0064, que tramitou neste Juízo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da confissão deve se compensar e, com relação a atenuante da menoridade relativa, utilizo o quantum de 1/6, logo, reduzo a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses”
sic
ID 134230904 - Pág. 18
.

Logo, já reconhecida a preponderância da atenuante da menoridade relativa desde a r. sentença impugnada, não há como acolher a pretensão nesta parte.

Da novel pena

Diante das providências adotadas alhures, de rigor concluir que as penas basilares devem permanecer tal qual estabelecidas pelo d. juízo
a quo,
em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para o réu
PABLO
e
05 (cinco) anos de reclusão
para o acusado
EDIMAR
.

Salienta-se, apenas por apego à clareza, a desnecessidade de ponderação do repouso noturno nesta fase, consoante entendimento já manifesto pelo STJ em sede de recurso repetitivo –
Tema 1144
, à vista da proximidade do horário de cometimento do ilícito com o início do cotidiano urbano, por volta das 05h00, em uma cidade de médio/grande porte – Rondonópolis/MT, afastando a existência de robusta diminuição ou precariedade de vigilância dos bens em razão de tal peculiaridade.

Na segunda etapa dosimétrica, foram acertadamente reconhecidas em favor do réu
PABLO
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conduzindo a pena intermediária ao
quantum
de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
; em relação ao réu
EDIMAR,
como exposto em linhas anteriores, mantenho inalterada a compensação integral da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, remanescendo a redução em 1/6 (um sexto) pela menoridade relativa, resultando em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição que possam interferir no cálculo dosimétrico, as penas indicadas alhures passam a ser tidas como DEFINITIVAS.

Conquanto a defesa tenha registrado tópico específico para tanto, antecipo-me para, em decorrência das alterações procedida alhures, readequar o quantitativo de dias-multas, a fim de guardar proporcionalidade com as novas penas privativas de liberdade impostas, passando a ser de
10 (dez) dias-multa
para o réu
PABLO
, e
11 (onze) dias-multa
para o recorrente
EDIMAR,
em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

2.2.

Do abrandamento do regime:

A derradeira pretensão exclusiva do acusado
EDIMAR
manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, pugnando por qualquer
diverso do fechado
.

Todavia, e sem mais delongas, dadas às circunstâncias apresentadas nos autos, e já destacada pelo d. magistrado sentenciante, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante das circunstâncias judicias que lhe foram desfavoráveis, da comprovada condição de reincidente ostentada pelo recorrente (ID 134230906) e ao ser considerada a pena definitiva imposta em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Evidente que, no caso
sub judice,
resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo em uníssono
“[...] Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. [...].”
(STJ – AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Portanto,
é de rigor rejeitar o pleito da i. Defesa
, sendo conservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea
b
e §3o, do Código Penal.

3.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal apresentado conjuntamente por
PABLO CARVALHO
e
EDIMAR CHIARELLO
, tão somente a fim de afastar a incidência da majorante relativa ao repouso noturno e readequar a pena de multa, proporcionalmente à novel pena corporal.

As PENAS DEFINITIVAS impostas ao recorrente
PABLO CARVALHO
passa a ser de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
mantido o regime inicial aberto, além d pagamento de
10 (dez) dias-multa
, inalterado o valor unitário no mínimo legal; e a
o acusado
EDIMAR CHIARELLO
a novel sanção imposta perfaz o
quantum
de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa,
preservado o valor unitário da pena de multa no mínimo legal e o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022